Tribunal: TJDFT
Processo: 0001595-02.2018.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE ÔNIBUS COLETIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA IDÔNEA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO. IMPRUDÊNCIA. ULTRAPASSAGEM DE SINAL VERMELHO. VELOCIDADE SUPERIOR À PERMITIDA PARA A VIA. CONCORRÊNCIA DE CULPAS. PRESENÇA DE COCAÍNA NO ORGANISMO DA VÍTIMA. NÃO CABIMENTO. MAJORANTE DO ART. 302, § 1o, II, DO CTB. ATROPELAMENTO DE CICLISTA NA FAIXA DE PEDESTRE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se cogita de nulidade do processo, por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se verifica que a magistrada de 1o grau analisou satisfatoriamente todo o acervo probatório dos autos; ao fim, concluiu, de forma escorreita, ser caso de condenação do réu. Ademais, o juiz não está obrigado a rebater todas as teses defensivas, se, da análise do conjunto probatório, formar a sua convicção de maneira fundamentada. Preliminar de nulidade do feito rejeitada.
2. O princípio da confiança não serve para amparar situações em que o condutor de veículo não age de forma diligente e esperada nas condições em que com ele trafegue.
3. A causa determinante do acidente foi a conduta imprudente do réu que, na condução de ônibus coletivo, em alta velocidade, ultrapassou sinal vermelho e veio a atropelar ciclista na faixa de pedestres.
4. A presença de cocaína no organismo da vítima, fato apurado pelo IML, não afasta a responsabilidade do réu pelo delito que praticou. Aliás, à luz do que consta na espécie e resulta provado, sequer é possível afirmar categoricamente que estava a vítima drogada a ponto de colocar em risco a própria vida.
5. No âmbito do Direito Penal, não há falar em concorrência de culpas. Cada qual responde na medida de sua culpabilidade. Precedentes do TJDFT.
6. Resulta provado que o réu atropelou a vítima em faixa de pedestres; logo não se cogita de exclusão da majorante constante do art. 302, § 1o, II, do CTB.
7. Recurso conhecido e desprovido.